Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve omissão em relação às preliminares.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos para a análise das preliminares suscitadas em contrarrazões.
4. Em relação à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de renda do recorrente (ID 48463042), corroboram sua hipossuficiência econômica e autorizam a concessão da gratuidade de justiça, ainda que recebidas verbas eventuais tais como as demonstradas pelo embargante. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Quanto à preliminar de inépcia recursal, também sem razão o embargante, uma vez que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença impugnada, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Ademais, o recurso foi provido com base na alegação de cerceamento de defesa, o que demonstra a comprovação da tese de erro no procedimento.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão em relação às preliminares suscitadas, sem alteração dos demais termos do acórdão proferido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.